Tribunal: TJMT
Processo: 1010900-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010900-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CATIELI COSTA BATISTI - CPF: 947.170.282-87 (ADVOGADO), WALASSE SILVA BEZERRA - CPF: 798.680.292-87 (PACIENTE), CATIELI COSTA BATISTI - CPF: 947.170.282-87 (IMPETRANTE), JUIZA KATIA RODRIGUES OLIVEIRA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS – AGENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do delito e da apreensão de mais de 51 kg de cocaína, que eram transportados entre Estados da Federação, que revelam, em tese, a periculosidade concreta do paciente.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia.

É inviável a excepcional relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pela chamada Covid-19 nos casos em que o agente não esteja no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Walasse Silva Bezerra
, apontando como autoridade coatora
o Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé
/MT
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Conforme consignado quando do exame da liminar, a impetrante assevera que o beneficiário foi preso em suposta situação de flagrância delitiva no dia 21.5.2021, porque estaria transportado mais de 51 kg de cocaína, entre Estados da federação, prisão esta que foi convertida em preventiva, diante da suposta necessidade da constrição para a garantia da ordem pública.

Entretanto, a subscritora da prefacial afirma que tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva quanto a que negou o seu pedido de liberdade provisória não são dotadas de fundamentação idônea, e que não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar, especialmente o
periculum libertatis
.

Aduz que o beneficiário ostenta bons predicados pessoais, a exemplo de primariedade, residência fixa e família constituída, de modo que a sua colocação em liberdade não causaria risco à ordem pública, que poderia ser acautelada por meio da imposição de medias cautelares alternativas.

Finalmente, consigna o risco de que o paciente seja infectado pela Covid-19 no estabelecimento prisional, motivo pelo qual seria imperiosa a sua colocação em liberdade.

Com tais considerações, pleiteou, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao beneficiário, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, providências que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. 91520954).

Juntou documentos (Ids. 91520955 a 91520964).

A liminar foi indeferida (Id. 91751457).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 92238495).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 94834497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente está segregado cautelarmente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, em tese, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Conforme citado anteriormente,
a impetrante alega que inexiste o
periculum libertatis
a legitimar a manutenção da custódia preventiva, diante dos predicados pessoais favoráveis do beneficiário.

Entretanto, da leitura atenta da decisão que decretou a constrição cautelar, verifico que o juízo
a quo
, após realizar a audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva,
fundamentando a sua necessidade
na garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pelo
modus operandi
do agente, que transportava drogas entre Estados da Federação, e pela quantidade expressiva de droga com grande potencial deletério. Veja-se:

“...
Observa-se que realmente consta da sumaria instrução prova inequívoca da materialidade do delito, conforme apreensão e laudo acerca da substancia. Igualmente é presente suficientes indícios de autoria que emanam da curta e sumaria coleta probatória do APF, inclusive das declarações do próprio apresentado. Evidente que somente os pressupostos não justificam a prisão. A lei impõe também a necessidade da ocorrência de algumas circunstâncias que revelem haver riscos na liberdade do agente. No presente caso realmente não foi encontrada nas buscas alguma informação de vida pretérita delitiva do apresentado.
Entretanto, infelizmente é inegável a incidência da gravidade concreta e severa do fato.
Veja-se, como exigia o Ministro Aires Brito, não estamos falando aqui da gravidade abstrata do delito de tráfico,
mas sim da gravidade concreta do fato em si analisado, tendente a retribuir mais de cinquenta quilogramas de droga Brasil afora.
É pacifico no STJ e no TJMT, inclusive tendo e enunciado 25 da turma de Câmaras criminal reunidas que a quantidade excessiva de droga configura agressão à ordem pública e justifica a decretação da prisão preventiva...”
(Id. 91520963, p. 3, destaquei).

Ademais, ao indeferir o pedido de liberdade provisória acostado aos autos de origem pela defesa do beneficiário, o juiz de primeiro grau, além de consignar a inexistência de alterações fáticas desde o decreto preventivo, voltou a tecer considerações sobre a gravidade em concreto da conduta delitiva atribuída ao paciente:

“...
Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

Imperioso citar que o acusado foi flagrado com 47 tabletes envoltos em fita adesiva e balão de festas, pesando aproximadamente 51,160 Kg, de substancia de análoga a pasta base de cocaína
.

(...)

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos resta comprovada a materialidade, precipuamente diante do Laudo de Constatação Preliminar (Id 56287927), onde o
resultou positivo para a substância análoga a pasta base de cocaína
. A autoria, por sua vez, encontra-se consubstanciada pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial e
declaração do próprio indiciado que confessa que estaria transportando a quantia de 47 tablete de substancia ilícita de drogas
.

Outrossim, verificar-se que o acusado supostamente praticou o tráfico de drogas, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado pelo flagrado, associada grande quantidade da droga, se constata o ensejo a segregação provisória, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade.

Ademais, não há nenhum respaldo legal ou justificativa razoável que justifiquem o deferimento do pedido da defesa uma vez que, na hipótese dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão, em face das peculiaridades do caso, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública...”
(Id. 91520955, pp. 3-4).

E
ste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No caso em análise, foram apreendidos
mais de 51 kg de cocaína
, que aparentemente eram
transportados entre Estados da Federação
, logo, a forma como o crime foi cometido, além da natureza e da quantidade da droga, certamente demonstram a gravidade da conduta do agente e, em tese, permite a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.

Logo, a manutenção da segregação cautelar do paciente está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008) –

destaquei.

Assim, ao menos por ora, entendo que o ato judicial não padece de ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Por outro lado, u
ma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Uma vez demonstrada a imperiosidade da manutenção da prisão, fica prejudicada a análise sobre a possibilidade de convertê-la em medidas cautelares alternativas, já que a fundamentação adequada sobre a necessidade da custódia afasta, por consequência, a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.

Conquanto a autora da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Acerca da chamada pandemia da Covid-19
, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “
a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto
”.

Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.

De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida, inclusive nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Entendo que é necessário que a possibilidade de concessão da liberdade ou substituição da custódia por medidas cautelares pessoais – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir da análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte do denominado “grupo de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

No presente caso, a impetrante limitou-se a consignar que o paciente poderia ser contaminado pelo referido vírus no estabelecimento prisional, sem citar a existência de qualquer doença ou condição de saúde que o inserisse nas hipóteses descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.

Nesse contexto, conclui-se que o paciente nem sequer apresenta problemas de saúde, de modo que não se insere no grupo de risco, não havendo, igualmente, qualquer documento que comprove a necessidade de prisão domiciliar ou eventual necessidade de tratamento que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional.

Relembro que ao expedir a recomendação sobredita o
Conselho Nacional de Justiça não tinha como objetivo a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas sim a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Ressalto que a tese defensiva, segundo a qual a mera possibilidade de contaminação garante a liberdade dos custodiados não pode subsistir, sob pena de soltura de todos os presos do País, o que não se concebe.

Assim, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021